Tribunal: CARF
Processo: 19647.018480/2008-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.018480/2008-53
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.207 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ALFANDEGA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE NÃO ENFRENTADO NO
RECURSO ESPECIAL. INTERESSE PROCESSUAL AUSENTE.
Não se conhece de recurso especial quando a decisão recorrida assenta em mais
de um fundamento autônomo e suficiente e o recurso não abrange todos eles.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli (relator), Livia De
Carli Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto e Caio Cesar Nader Quintella, que
conheceram do recurso. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Edeli Pereira
Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora Designada.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea
Duek Simantob (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.018480/2008-53
Fl. 1075
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.207 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.018480/2008-53

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 1.016/1.026) interposto pela Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional (“PGFN”) em face do Acórdão no 1401-001.083 (fls.996/1.013), o qual
deu integral provimento ao recurso voluntário.
A ementa da decisão recorrida recebeu a seguinte redação:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2003
PATROCÍNIO RECEBIDOS. LEI ROUANET.
Sendo, inclusive, ilegal a pessoa desenvolvedora de projeto cultural financiado nos
termos da Lei no 8.313/91 auferir renda (receitas menos gastos necessários à
manutenção da fonte produtora), já que a norma impõe o depósito de eventual saldo
remanescente ao FNC, não há concretização da hipótese de incidência do IR.
Nesse sentido, os valores recebidos a título de patrocínio, em projetos culturais
aprovados no âmbito da Lei Rouanet, não se caracterizam como receita tributável da
empresa recebedora, salvo se houver descumprimento do projeto ou tredestinação dos
valores recebidos.
Em resumo, o litígio é decorrente de Autos de Infração (fls. 6/20) que exigem
IRPJ e CSLL, referentes ao ano-calendário de 2003, sob o fundamento de que a contribuinte teria
omitido receitas tributáveis identificadas pelo recebimento de recursos oriundos de incentivo à
cultura, previstos nos termos da Lei Federal no 8.313/91 (Lei Rouanet) e captados para
implementação de projeto de restauração de imóvel tombado pelo patrimônio histórico e cultural
de propriedade da Santa Casa de Misericórdia (entidade beneficente e de assistência social).
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 21/25):
O contribuinte no ano calendário de 2003 recebeu patrocínio da LEI ROUANET DA
CIA BELGO MINEIRA, CIA BRASILEIRA DE BEBIDAS , BB ADMINISTRAÇÃO
DE MEIOS DE PAGAMENTOS , PETROBRAS , conforme se encontra contabilizado
nos seus livros contábeis MARIO, documentos anexos, fls. 63,111, 204,212 ,228 ,229,
259 e 270 e no RAZÃO às folhas 295 e 296, documento de fls. __ a ___:
(...)
Uma vez que o contribuinte apresentou DIPJ, com todas as fichas informando o valor
“0” (zero), omitiu portanto as Receitas Não operacionais nos valores acima
descriminados”.
Diante do exposto, tendo em vista os valores apurados e declarados a menor em
D.C.T.F., pelo contribuinte, será lavrado a seguir o Auto de Infração do IMPOSTO DE
RENDA PESSOA JURÍDICA , CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LIQUIDO.
Houve apresentação de impugnações (fls. 480/494 – IRPJ e 824/841 - CSLL), que
foram julgadas improcedentes pela DRJ por meio de decisão (fls. 954/968) que foi assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2003
BASE DE CALCULO DO IRPJ. PATROCÍNIO. LEI ROUANET.
O beneficio fiscal da lei Rouanet é para o patrocinador. A receita de patrocínio auferida
deve integrar a base de calculo do IRPJ do patrocinado.
Fl. 1076
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.207 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.018480/2008-53

TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. Integram a base de cálculo das contribuições
sociais as receitas de patrocínio regidas pela Lei Rouanet.
Após interposição de recurso voluntário (fls. 974/990), a decisão de primeira
instância foi reformada integralmente pelo referido Acórdão no 1401-001.083.
Intimada, a PGFN apresentou recurso especial (fls. 1.016/1.026), alegando existir
dissídio jurisprudencial entre o acórdão recorrido e o Acórdão no 1801-000.068, o que foi feito
nos seguintes termos:
(...)
Em caso semelhante ao tratado neste processo a 2a Turma Especial da Segunda Câmara
da Primeira Seção de Julgamento entendeu que as receitas recebidas pelo patrocinado
com base na Lei Rouanet integram a base de cálculo do IRPJ deste. Assim está
ementado o acórdão 1802-00.068:
(...)
BASE DE CÁLCULO DO IRPJ - PATROCÍNIOS DA LEI ROUANET.
O benefício fiscal da Lei 8.313/1991 (Lei Rouanet) é destinado ao patrocinador. A
receita auferida pelo patrocinado deve integrar a base de cálculo de seu IRPJ.
Perante o Estado, os valores não são recebidos a título gratuito e definitivo. A
beneficiária dos recursos fica obrigada à realização do evento aprovado pelo Ministério
da Cultura, devendo devolver os recursos não utilizados, conforme detalhamento do
projeto.
(...)
Como se vê o acórdão recorrido e o acórdão paradigma tratam exatamente da mesma
questão – se os valores recebidos a título de patrocínio na forma da Lei Rouanet
compõem a base de cálculo do IRPJ. Enquanto o acórdão ora recorrido entendeu que
aqueles valores não se caracterizam como receita tributável, o acórdão paradigma fixou
entendimento de que tais valores devem integrar a base de cálculo do IR.
Uma vez evidenciada a divergência jurisprudencial para admissibilidade do presente
recurso, passa-se a demonstrar doravante as razões pelas quais merece ser adotado o
entendimento exarado no paradigma, reformando-se, assim, o v. acórdão ora recorrido.
O despacho de fls. 1.047/1.050 entendeu presente a alegada divergência e,
consequentemente, deu seguimento ao apelo especial.
Chamada a se manifestar, a contribuinte ofereceu contrarrazões (fls. 1.057/1.072).
Não ataca o conhecimento do recurso, pugnando, no mérito, pela manutenção do acórdão
recorrido.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
Passa-se a análise do cumprimento dos demais requisitos para o seu
conhecimento, previstos no artigo 67 do anexo II do RICARF, parcialmente transcrito a seguir.
Fl. 1077
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.207 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.018480/2008-53

Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
(...)
§ 5o O recurso especial interposto pela contribuinte somente terá seguimento quanto à
matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas peças
processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência
arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão considerados
apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido.
Como se nota, compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por suas
turmas, julgar recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou
a própria CSRF, objetivando, assim, implementar a almejada “segurança jurídica” na aplicação
da lei tributária.
Consolidou-se, nesse contexto, que a comprovação do dissídio jurisprudencial
está condicionada à existência de similitude fática das questões enfrentadas pelos arestos
indicados e da dissonância nas soluções jurídicas encontradas pelos acórdão enfrentados.
E trazendo essas considerações ao caso concreto, verifica-se que tanto o acórdão
recorrido quanto o paradigma analisaram situação fática consistente na tributação ou não dos
recebimentos de recursos oriundos de patrocínio captado no âmbito da Lei Rouanet (Lei no
8.313/1991).
Embora o paradigma tenha analisado autuação na sistemática do Lucro
Presumido, e o recorrido na sistemática do Lucro Real, a divergência repousa na natureza
jurídica do recebimento: se é ou não receita tributável, discussão esta que independe do regime
de tributação em questão.
Nesse contexto, a decisão recorrida considerou que “os valores recebidos a título
de patrocínio, em projetos culturais aprovados no âmbito no âmbito da Lei Rouanet, não se
caracterizam como receita tributável da empresa recebedora”, ao passo que o paradigma
proferiu entendimento no sentido de que “a receita auferida pelo patrocinado deve integrar a
base de cálculo de seu IRPJ”.
Do confronto, então, entre esses acórdãos, de fato houve a necessária divergência
jurisprudencial suscitada no recurso fazendário.
Dessa forma, conheço do Recurso Especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli
Fl. 1078
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.207 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.018480/2008-53

Voto Vencedor
Conselheira Edeli Pereira Bessa, redatora designada
O I. Relator restou vencido em seu entendimento favorável ao conhecimento do
recurso especial da PGFN. A maioria qualificada do Colegiado concluiu que o recurso não
poderia ser conhecido.
A PGFN argumenta que o acórdão recorrido divergiu do paradigma no 1802-
00.068 porque neste firmou-se o entendimento que as receitas recebidas pelo patrocinado com
base na Lei Rouanet integram a base de cálculo do IRPJ. Para tanto, destacou sua ementa na
qual restou consignado que:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
ANO-CALENDÁRIO: 1999, 2000
BASE DE CÁLCULO DO IRPJ - PATROCÍNIOS DA LEI ROUANET.
O beneficio fiscal da Lei 8.313/1991 (Lei Rouanet) é destinado ao patrocinador. A
receita auferida pelo patrocinado deve integrar a base de cálculo de seu IRPJ.
Perante o Estado, os valores não são recebidos a titulo gratuito e definitivo. A
beneficiária dos recursos fica obrigada à realização do evento aprovado pelo Ministério
da Cultura, devendo devolver os recursos não utilizados, conforme detalhamento do
projeto.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Tratando-se da mesma matéria fática, e não havendo questões de direito especificas a
serem apreciadas, o decidido quanto ao lançamento de IRPJ deve ser estendido à CSLL,
PIS e COFINS.
Tratava-se, ali, de receitas recebidas a título de patrocínio, recebidos em razão da
Lei Rouanet, e vinculadas ao projeto Bloco Camaleão apresentado ao Ministério da Cultura.
Segundo a autoridade fiscal, a Contribuinte incluíra no lucro tributável apenas as receitas
decorrentes de mensalidades de associados do Bloco Camaleão, produtos de suas lojas, receitas
de administração da produção e demais receitas de patrocínio não incluídas no referido projeto.
No entender da Fiscalização, a renúncia fiscal prevista na Lei no 8.313/91 refere-se apenas à
dedução do imposto de renda devido concedida ao patrocinador, sem qualquer benefício fiscal
ao patrocinado. Esta interpretação foi endossada no voto condutor do paradigma, que também
trouxe as seguintes observações:
Se aceita a idéia de que, por se tratar de aplicação de recursos públicos, o beneficio
deveria ser estendido ao executor do evento cultural, isto deveria valer também para
todos os demais envolvidos neste processo (cantores, músicos, locadores de
equipamentos, seguranças, fabricantes de fantasias/abadás e terceiros em geral), mas,
efetivamente, não é isso o que ocorre.
Aliás, a extensão do beneficio não valeria apenas para os que labutam neste ramo de
atividade, mas também para todos os que contratam com o poder público, já que estas
contratações sempre envolvem a aplicação de recursos públicos.
Seria o caso, por exemplo, de uma empreiteira que contrata a construção de uma escola
pública, ou de uma fábrica que fornece ao Estado equipamentos para hospitais, etc.
Todavia, embora estejam recebendo recursos públicos, com todos os controles que estes
recursos merecem, nenhuma destas empresas está isenta dos tributos federais em
questão.
Fl. 1079
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.207 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.018480/2008-53

É interessante transcrever parte das justificativas do projeto "Bloco Camaleão"
apresentado ao Ministério da Cultura (fi. 50), para verificar a natureza da atividade da
recorrente e o modo de sua execução:
[...]
Vê-se que a natureza empresarial da recorrente está bastante evidente, e o fato de o
Estado contribuir parcial ou totalmente com a realização dos eventos culturais, mediante
a destinação de parte do IR devido pelos patrocinadores, não modifica esta
característica.
[...]
Há que se observar, quanto a esse argumento, que a gratuidade na transferência dos
recursos, no sentido em que foi mencionada, ocorre sob a ótica do patrocinador do
evento, mas não em relação à União, que, na verdade, é quem arca com o ônus
financeiro, na medida em que destina recursos que já eram seus por direito (no caso, as
parcelas do imposto de renda).
Deste modo, em relação à União há sim um vínculo recíproco, porque a produtora se
obriga, perante o ente público, a realizar o evento. E a receita auferida, embora seja
utilizada para abarcar os custos incorridos, não perde a característica de receita.
Por outro lado, não se pode entender que a recorrente seja mera intermediária, isto é,
que realize mero repasse de recursos a terceiros, porque não há qualquer vínculo
jurídico entre o ente público e os terceiros envolvidos na realização dos eventos.
[...]
Aliás, as medidas de controle são comuns em todas as contratações feitas pelo Estado. E
nesse contexto é que se inserem a demonstração dos custos (fls. 52 a 58), a vinculação
dos valores recebidos, a conta bancária específica, a previsão de penalidades, etc.
E a obrigatoriedade de devolução dos recursos não utilizados, conforme art. 5°, VI e
VII, da Lei 8.313/1991, reforça tudo isso que está sendo dito. Ela simplesmente decorre
do fato de a empresa não ter adimplido sua prestação, que consistia na realização do
evento cultural. Fosse o caso de uma pura receita de patrocínio, gratuita e definitiva, não
haveria lugar para esse tipo de prescrição.
Finalmente, no contexto destes autos, observo que o lucro real seria a forma mais
adequada para a apuração dos resultados da empresa. Com ele, as receitas auferidas
seriam absorvidas, para efeitos fiscais, pelo total dos custos efetivamente incorridos.
Contudo, optando a empresa pelo regime do lucro presumido, tal opção não modifica a
natureza dessas receitas, que devem, portanto, se submeter à tributação.
Como se vê, cuidava-se ali de sujeito passivo optante pelo lucro presumido que
recebeu recursos da União para desenvolvimento de projeto cultural que constituía sua atividade
principal, sendo-lhe exigidos controles dos valores recebidos e sua destinação aos custos
correspondentes, o que também motivou questionamentos específicos acerca da inclusão da
receita sob aquela forma de tributação do lucro.
Já no presente caso, a acusação fiscal teve em conta sujeito passivo que
apresentou DIPJ segundo o regime de lucro real trimestral, sem informar quaisquer despesas ou
receitas. Constatando que a Contribuinte recebera receita de patrocínio destinada a
implementação de projeto de restauração tombado pelo patrimônio histórico e cultural de
propriedade da Santa Casa de Misericórdia, a autoridade lançadora concluiu que houve omissão
de receitas não operacionais no ano-calendário 2003, correspondente aos valores registrados na
CONTA 2.4.2.02.001 – RESERVA P/ INCENTIVOS.
Diante deste cenário, o voto condutor do acórdão recorrido inicialmente é
orientado no sentido de rejeitar a classificação dos valores recebidos como receitas,
Fl. 1080
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.207 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.018480/2008-53

especialmente porque os recursos têm destinação específica, inexistindo possibilidade de a
pessoa desenvolvedora do projeto auferir renda, e cumprindo-lhe, inclusive, devolver ao
patrocinador eventual valor não aplicado em gastos do projeto. Contudo, na sequência, a
abordagem deriva para os seguintes aspectos específicos:
Por fim, cumpre ressaltar que, contabilmente, a Contribuinte não se apropriou dos
custos incorridos no desenvolvimento do projeto, registrando-os como “ativo diferido”.
Lado outro, os valores recebidos no âmbito da Lei Rouanet foram registrado como
“receita futura”, de forma a permitir a sua apropriação no momento da depreciação do
ativo diferido, dando resultado, na composição dos valores recebidos x custos do
projeto igual a zero. Mesmo porque, se houver qualquer diferença positiva em referida
conta, os valores deverão ser remetidos ao Fundo Nacional de Cultura. A DRJ
descreveu bem a operação:
Analisando-se os Livros Diário e Razão apresentados, constata-se que foram
lançados os custos e as despesas em contas do Ativo Diferido, por se encontrar
ern fase pré-operacional; como também as receitas auferidas foram lançadas na
conta RECEITAS FUTURAS (do Grupo de Contas Resultados Exercícios
Futuros — Receitas Diferidas), com exceção das Receitas de Consultorias (para
as quais foram emitidas Notas Fiscais de Prestação de Serviços) e da Receita
proveniente do Patrocínio da Companhia Brasileira de Meios de Pagamentos,
para a qual foram emitidas as Notas Fiscais de Prestação de Serviços de n° 0017
e 0018, lançada na conta de Receita —PATROCÍNIO, em 06/11/2003 e
18/11/2003, que foi objeto da diligência requerida pela DRF-Belo Horizonte.
Do exposto, sendo, inclusive, ilegal a concretização da hipótese de incidência do
imposto sobre a renda neste caso, voto no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário e cancelar os autos de infração ora discutidos, já que as conclusões se
aplicam à CSLL.
Ou seja, dois fundamentos foram apresentados para concluir pela não tributação
dos valores recebidos: a natureza não tributável da receita e a forma de contabilização adotada
pela Contribuinte, sujeita ao lucro real trimestral, e que, encarregada de realizar projeto de
construção civil, contabilizou os valores em Ativo Diferido, de forma a permitir a sua
apropriação no momento da depreciação do ativo diferido.
Em tais circunstâncias, ainda que se conclua ser a melhor interpretação da
legislação aquela expressa no paradigma, a ausência de questionamento fiscal acerca da
contabilização em Ativo Diferido impede que se afirme como tributáveis os valores recebidos
por ser incabível o registro na forma diferida, mormente se a PGFN não suscitou dissídio
jurisprudencial acerca deste ponto, sendo certo que tal não poderia ser feito por meio do
paradigma indicado que versou sobre receitas destinadas à cobertura de custos e despesas
correntes, e ainda por sujeito passivo optante pelo lucro presumido.
Evidente, assim, que falece interesse recursal à PGFN, porque a divergência por
ela suscitada não permite reverter a improcedência do lançamento declarada no acórdão
recorrido. Neste sentido, aliás, é a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores:
Súmula 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”
Súmula 126/STJ: “É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta
em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si
só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário”.

Fl. 1081
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.207 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.018480/2008-53

Estas as razões, portanto, para NEGAR CONHECIMENTO ao recurso especial da
PGFN.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada.

Fl. 1082
DF CARF MF
Documento nato-digital